Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID: 18687140, o Distrito Federal não se opôs à adesão de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES ao acordo que firmou com o SINDIRETA (ID: 12036786) e, quanto à anuente, pugnou pela desistência parcial dos recursos que interpôs nos presentes autos e nos respectivos embargos. O DF foi intimado a especificar os recursos em relação aos quais requereu a desistência parcial; no entanto se quedou inerte. Ante a inércia do ente distrital em colaborar com a Justiça e com a solução do presente feito, em especial, em relação à servidora anuente, intime-se o SINDIRETA para manifestação, inclusive para indicar os recursos pendentes de julgamento com vistas ao prosseguimento do feito. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador